Tribunal: TJES
Processo: 5012112-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012112-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LILIOZA BARCELOS GALINI SOTERIO
AGRAVADO: TRANSCAUS LOCACOES E SERVICOS EIRELI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO SUSPENSA. ART. 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1.
De acordo com o art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.
2.

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo
como alterar a decisão recorrida, eis que,
não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 ano, previsto no § 1º, do art. 921, do CPC. Após este prazo, inicia-se o prazo prescricional intercorrente (§ 4º, do art. 921, do CPC), durante o qual, inexistindo atos postulatórios de medidas constritivas exitosas, acarreta na extinção da execução, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.

3.

Sendo assim,
o fato de o processo estar suspenso não impede que o credor utilize dos meios necessários para promover diligências aptas a obter a satisfação da pretensão executiva.
4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012112-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LILIOZA BARCELOS GALINI SOTERIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA - ES8453-A
AGRAVADO: TRANSCAUS LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento
interposto
contra

decisão
proferida pel
a

MM.ª Juíza
de Direito
da 1ª Vara Cível de Serra, ES,
que, considerando a inexistência de bens penhoráveis para satisfação do crédito, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, durante o qual fica suspenso, também, o curso do prazo prescricional que tem início a partir da sua intimação da respectiva decisão.

E
m suas razões recursais,
o
agravante alega,
em s
íntese,
que (i) não houve desídia de sua parte: (ii) houve morosidade nos atos cartorários, inclusive tendo sido arquivados de forma indevida; (iii)
ao determinar a suspensão da execução por um ano e determinar o curso prescricional a partir dessa intimação, a magistrada desconsiderou que os erros grosseiros e morosidade foram causados pelo próprio Poder Judiciário;
e (iv) não foi intimado para se manifestar acerca do SISBAJUD infrutífero.

Pois bem.

De acordo com o art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo
como alterar a decisão recorrida, eis que,
não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 ano, previsto no § 1º, do art. 921, do CPC. Após este prazo, inicia-se o prazo prescricional intercorrente (§ 4º, do art. 921, do CPC), durante o qual, inexistindo atos postulatórios de medidas constritivas exitosas, acarreta na extinção da execução, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.

Sendo assim,
o fato de o processo estar suspenso não impede que o credor utilize dos meios necessários para promover diligências aptas a obter a satisfação da pretensão executiva.

Pelas razões expostas
,
conheço
e
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 09/05/2023